Tribunal: TJDFT
Processo: 0721834-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721834-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ANTONIO CARLOS AYRES REPRESENTANTE LEGAL: LYS DE MARIA DA SILVEIRA D E C I S Ã O Na origem, o d. magistrado singular deferiu o pedido de tutela de urgência postulada para determinar que o agravado autorize e custeie o tratamento do agravante na modalidade Home Care. Na decisão de ID 72501954, esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo. A agravante, UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, interpôs agravo interno no ID 73279210. Contrarrazões apresentadas no ID 73378441 e no ID 74260208. A Procuradoria ofertou parecer no ID 74408447, pelo não provimento do recurso. Por ora, mantenho a decisão liminar, conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Em observância ao princípio da celeridade, considerando que ambos os recursos já estão aptos a julgamento, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se e voltem conclusos para apreciação dos recursos. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora